Tribunal: TJES
Processo: 0014967-89.2012.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014967-89.2012.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON CARDOSO EVANGELISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. EXC
LUSÃO DE CANDIDATO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. APTIDÃO MÉDICA NÃO COMPROVADA ATÉ A DATA-LIMITE. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Anderson Cardoso Evangelista contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando ao reconhecimento do direito de participar do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Cabos (CHC/2012) da Polícia Militar. O autor alegou ter sido impedido de se submeter à inspeção de saúde até 31/12/2011 por falha administrativa e sustentou afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, diante da promoção de outro militar em situação similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exclusão do apelante do Quadro de Acesso para promoção a Cabo PM por não ter comprovado sua aptidão médica até 31/12/2011; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da isonomia em razão da promoção de outro militar em situação supostamente análoga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação castrense (LC nº 467/2008) exige, para fins de inclusão no Quadro de Acesso à promoção, que o militar comprove sua aptidão para o serviço por inspeção de saúde realizada até o último dia do ano anterior ao curso, cabendo ao candidato diligenciar para o cumprimento dessa exigência.

O apelante foi convocado em 02/06/2011, mas apenas concluiu os exames médicos em 14/12/2011 e submeteu-se à inspeção de saúde em 09/05/2012, data posterior ao prazo legal, não havendo demonstração de negativa administrativa ao agendamento tempestivo.

A adoção de providências pelo autor em prazo exíguo configuram conduta omissiva, cuja consequência não pode ser imputada à Administração.

A exclusão do candidato por descumprimento do prazo previsto em norma legal e editalícia não configura ilegalidade, pois respeita os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

A invocação do princípio da isonomia com base na promoção de outro militar não se sustenta, pois decisões administrativas não uniformes não geram direito subjetivo à repetição de eventual equívoco, e não foi demonstrada identidade plena das situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode excluir do Quadro de Acesso à promoção o militar que não comprovar sua aptidão por inspeção de saúde até a data-limite legal, independentemente de alegação genérica de falha administrativa.

A demonstração de conduta omissiva do candidato na realização de exames médicos afasta a responsabilização da Administração por eventual perda de prazo.

A promoção administrativa de terceiro em situação alegadamente similar não vincula a Administração nem configura violação ao princípio da isonomia, sobretudo quando não demonstrada identidade plena das circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 467/2008, arts. 13, §4º, II, 14, III e 23, §3º; Portaria PMES nº 495-R/2010, art. 37; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024100313204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2016, pub. 19.07.2016; TJES, Agravo Interno Ap. nº 024100313097, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 25.02.2014, pub. 06.03.2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 024189014715, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02.07.2019, pub. 09.07.2019; STJ, RMS 34.829/BA; STJ, MS 16.226/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014967-89.2012.8.08.0015

APTE: ANDERSON CARDOSO EVANGELISTA

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANDERSON CARDOSO EVANGELISTA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 103/106, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta, em síntese, que a sentença comporta reforma, porquanto restou demonstrado nos autos que realizou todos os exames médicos exigidos no ano de 2011, tendo sido impedido de se apresentar à Junta Médica Militar até o dia 31.12.2011 por falha administrativa, não podendo ser penalizado por ato que lhe é alheio.

Alega, ainda, ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, ante o deferimento administrativo de promoção de outro militar em idêntica situação fática.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que Anderson Cardoso Evangelista ingressou com a demanda em tela, objetivando o reconhecimento do seu direito de se inscrever no processo seletivo CHC/2012.

Narrou que a Administração publicou a relação de antiguidade dos Soldados QPMP-C que atendiam aos requisitos do art. 14, da Lei nº 467/2008, sendo que foi excluído do quadro de acesso à promoção de Cabo PM sob o fundamento de que não preenchia o requisito previsto no inciso III, do referido dispositivo, isto é, porque supostamente a sua situação de saúde estava irregular na data limite de 31/12/2011.

Aduziu, ainda, que foi convocado para a Inspeção de Saúde por meio do Boletim PM nº 022, de 02/06/2011, sendo certo que a Inspeção apenas foi realizada no dia 09/05/2012, quando então houve constatação da sua aptidão.

Na sequência, acrescentou que o exame cardiológico apenas foi realizado na data de 14/12/2011, fato este que contribuiu para o atraso, pois, após entrar em contato com a Junta Médica para apresentação dos exames, foi informado de que não havia data para agendamento antes do dia 31/12/2011.

Assim, alegou que não estava com sua aptidão para o serviço da PMES constatada na data limite, em razão de falha da Administração Militar, uma vez que é ela, conforme regulamenta o art. 37, da Portaria 495-R/2010, a responsável por encaminhar o membro da Polícia Militar, para que então se submeta aos exames.

Ao final, apontou que o mesmo tratamento não foi dado ao Soldado Anderson Rizzoli Pereira, conforme consta do BCG 023, o qual se encontrava na mesma situação do apelante e teve seu recurso deferido.

O julgador
a quo,
ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“A “quaestio juris” posta em discussão na fase postulatória, é saber da legalidade ou não do ato administrativo proveniente do Comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que excluiu o Autor do Quadro de Acesso para fins de promoção a Cabo PM, por não ter preenchido – o Autor - o requisito previsto no inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, mais precisamente por estar com sua situação de saúde irregular.

Conforme o que preceitua o art. 1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 467/08, a inspeção de Saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada através de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde (JMS), sendo a sua finalidade analisar a aptidão física e mental do candidato ao certame.

Nos termos do § 3º do art. 23 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, para que seja permitida a inclusão do militar no Quadro de Acesso questionado, ele deverá satisfazer os requisitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do art. 14, devendo realizar a inspeção de saúde até o dia 31 de dezembro do ano anterior à realização do curso, a teor do art. 20 da citada legislação castrense.

[...]

Registro, oportunamente, que a Lei Complementar Estadual nº 638/2012 manteve a referida data-limite de 31 de dezembro para as alterações para fins de formação do Quadro de Acesso.

[...]

Diante do que preceitua a norma jurídica citada acima, percebe-se que o militar deve demonstrar sua aptidão física até 31 de dezembro do ano anterior à formação do Quadro de Acesso, o que na hipótese vertente se daria em 31.12.2011, data esta expressamente prevista no inciso II referenciado.

Na hipótese trazida à análise do Poder Judiciário, o assentamento funcional do Requerente evidencia que não houve falha por parte da Administração Militar no que se refere à sua chamada e realização de inspeção de saúde, uma vez que apenas na segunda convocação é que o Autor diligenciou no sentido de providenciar os exames necessários à inspeção médica.

Vislumbro dos documentos carreados para os autos, que a primeira convocação do Autor se deu no dia 28.10.2010 através do BIDS nº 022 (fl. 92), depois em 02.06.2011, por meio do BIDS nº 022/2011 (fl. 93), de modo que a sua aptidão apenas não estava reconhecida na forma do que determina o artigo 14, inciso III da LC 467/2008, em virtude de sua própria conduta omissiva.

[...]

Quanto a alegação do autor no sentido de que em situação idêntica à sua, o Soldado Anderson Rizzoli Pereira teve êxito no recurso administrativo interposto, não cabe a este magistrado interpretar se houve acerto ou não na decisão da banca examinadora do concurso e, muito menos, a nela se vincular”.

Conforme se sê, a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade da exclusão do apelante do certame interno, sob o fundamento de que não teria preenchido o requisito previsto no artigo 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, especificamente quanto à aptidão para o serviço, comprovada por inspeção de saúde a ser realizada até 31 de dezembro do ano anterior à formação do Quadro de Acesso.

Inicialmente, cumpre registrar que o juízo
a quo
, com base na documentação constante dos autos, concluiu que a convocação do autor ocorreu em 02/06/2011, por meio do Boletim Interno DS nº 022/2011, sendo exigido que o candidato estivesse julgado apto pela Junta Militar de Saúde até o último dia do exercício, ou seja, 31/12/2011.

Contudo, constatou o magistrado que a conclusão do processo de avaliação médica do autor somente ocorreu em 09.05.2012, fato este incontroverso nos autos.

Diante disso, a sentença considerou que o não preenchimento do requisito legal, dentro do prazo normativamente estabelecido, inviabilizava o pleito de inclusão no quadro de promoção.

Neste cenário, ao contrário do que sustenta o apelante, verifico que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para afastar a conclusão jurídica firmada na origem.

Ainda que o autor alegue ter buscado iniciar a realização dos exames no segundo semestre de 2011, fato é que ele permaneceu inerte por um intervalo de aproximadamente seis meses desde a convocação até a efetiva conclusão dos exames, os quais ficaram prontos em 14.12.2011, ou seja, a poucos dias do prazo limite.

Em outras palavras, o autor se colocou em situação de risco ao adotar providências para realização dos exames em instituição particular em tempo tão exíguo, assumindo as consequências da eventual indisponibilidade de agenda da Junta Médica Militar.

Esta Câmara julgadora possui precedentes no sentido de que a demora da parte na realização dos exames não pode ser atribuída à Administração, quando o candidato teve tempo hábil para agir, mas optou por postergar a realização das etapas necessárias à conclusão do processo de avaliação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CHC⁄2010 – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA PMES – LAUDO DE INSPEÇÃO MÉDICA EMITIDO COM ATRASO – RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 14 a Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 dispunha, à época, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles ¿estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense¿ o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde
. Mais, à frente, o art. 18, §2º da referida Lei Complementar, determina que o candidato inscrito será mais uma vez submetido à Junta Militar de Saúde, mas, desta vez, para comprovar sua aptidão específica para fins de submissão ao TAF em curso da PMES. 2. In casu,
vejo que o laudo médico que o apelante apresentou com atraso foi aquele necessário à sua inscrição no CHC⁄2010 – que era, pois, de sua responsabilidade
– e, embora sua convocação para a inspeção de saúde de 2009 somente tenha ocorrido no dia 23 de dezembro daquele ano, ele poderia ter apresentado o laudo da inspeção de 2008 ou realizado os exames até o dia 31 de dezembro de 2009, mas não o fez. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024100313204, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO SELETIVO INTERNO - CURSO DE HABILITAÇÃO PARA CABOS DA PMES - DATA LIMITE PARA ENTREGA DE EXAMES DE SAÚDE - 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR AO CURSO - PREVISÃO EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - EXCLUSÃO DO CANDIDATO PELO NÃO ATENDIMENTO DA REFERIDA REGRA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NORMA TAMBÉM INSERIDA NO EDITAL DO CERTAME - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A data limite para a entrega da inspeção de saúde encontra-se expressamente prevista na legislação castrense (art. 13, § 4º, inciso II, da Lei Complementar n.º 467⁄08), razão pela qual o Policial Militar que a descumpre e, consequentemente, é eliminado do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Cabos, não pode alegar o seu desconhecimento. 2. Nesses casos, não resta outra alternativa à Administração que não proceder à exclusão do candidato do certame, porquanto se encontra atrelada ao princípio da vinculação ao edital, que, neste caso, prevê que, dentre os requisitos para a inscrição no processo seletivo CHC, a observância às exigências constantes dos artigos 14 e 59 da Lei Complementar n.º 467⁄08. 3.
O art. 14 da Lei Complementar Estadual prescreve que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas no § 4º do artigo 13, estar apto para o serviço, comprovado em exame de saúde na forma da legislação castrense (inciso III). O art. 13, § 4º, inciso II, da referida lei, por sua vez, dispõe que a data limite para entrega da inspeção de saúde é o dia 31 de dezembro do ano anterior à realização do curso. 4. Não há qualquer ilegalidade no ato que resultou na eliminação do agravante do CHC⁄2010 em razão do descumprimento das mencionadas regras, posto que tal ato o cumprimento da lei e das normas editalícias, o que, por sua vez, é essencial à isonomia do certame
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100313097, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 06/03/2014)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS CHS 2018 INSPEÇÃO DE SAÚDE REGULAR DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DIRETRIZ MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA CHAMAMENTO COM ANTECEDÊNCIA SATISFATÓRIA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A apuração dos requisitos exigidos para a declaração de aptidão dos candidatos inscritos no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos deve ser feita na data da publicação da Diretriz que norteará o certame. 2.
O autor foi chamado à inspeção de saúde para fins de regularização da situação militar em 28 de setembro de 2017, isto é, com mais de 06 (seis) meses de antecedência do prazo fatal para a matrícula no CHS 2018 (06.04.2018)
. 3. Por isso, não é crível que a falta de estrutura adequada no Hospital da Polícia Militar tenha sido a causa fundamental para a não regularização da situação médica do agravante. Aliás, se a estrutura é defasada há muito tempo,
o recorrente poderia ter buscado a iniciativa privada desde o primeiro momento da convocação, e não esperar o limite do prazo para realizar os exames pendentes
. 4. Esta egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de que conforme afirmou o juízo a quo em sua sentença, o apelante não comprovou ter se submetido à Junta Militar de Saúde a tempo e, também, não comprovou que o Hospital da Polícia Militar não disponibilizou vaga para atendimento a tempo, o acolhimento de seu pedido violaria, frontalmente, o disposto no art. 333, I, do CPC, motivo pelo qual não há razão para alteração da sentença recorrida (TJES; APL 0031320-51.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 12/07/2016; DJES 19/07/2016). 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014715, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Nestes julgados, reconheceu-se a validade do ato administrativo excludente, com base na aplicação do artigo 14, III, c/c artigo 13, § 4º, II, da LC 467/2008, bem como nos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os participantes.

A propósito, conforme reafirmado pelo STJ no RMS 34.829/BA e no MS 16.226/DF, o acompanhamento do processo seletivo e o cumprimento das exigências editalícias são ônus do candidato, não sendo possível transferir à Administração a responsabilidade por condutas que se inserem na esfera da diligência pessoal. Esse entendimento aplica-se, com ainda mais razão, ao caso dos autos, em que não houve demonstração de que a Junta Médica recusou de forma desmotivada o agendamento tempestivo da inspeção.

Na sequência, observo que o art. 37, da Portaria 495-R/2010, dispõe que
“as chamadas dos militares para serem examinados pelas Juntas serão feitas através do Boletim interno da DS (BI DS), onde constará o nome, o RG e a finalidade para o qual está sendo chamado o militar”,
o que não infirma a conclusão de que a parte era responsável por agendar e realizar os exames especializados em momento oportuno.

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a comparação feita com o caso do Soldado Anderson Rizzoli não possui força vinculativa, tampouco se apresenta como paradigma jurídico obrigatório.

A Administração Pública não está adstrita a repetir decisões eventualmente equivocadas, sob pena de perpetuação de ilegalidades. Como se sabe, o princípio da legalidade prevalece sobre a eventual igualdade em decisões administrativas não uniformes.

Ainda que assim não fosse, observo à fl. 32 que na situação objeto de comparação não restou evidenciado que o respectivo militar também tenha permanecido inerte pelo lapso de seis meses para concluir a realização dos exames necessários.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios do patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)